Tribunal: TJBA
Processo: 0119850-60.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119850-60.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA e outros Advogado(s): JOB MEDRADO BRASILEIRO, MARCIO BESERRA GUIMARAES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):JOB MEDRADO BRASILEIRO, MARCIO BESERRA GUIMARAES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LIMITAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DE MERCADO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE SER REALIZADA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 530, do STJ “nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” 2. A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara, admitindo-se também sua cobrança se houver previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Nesse contexto, tendo em mira que o contrato não foi apresentado, deve ser vedada a capitalização mensal dos juros. 3. Ausente o contrato, afasta-se a cobrança da comissão de permanência, sendo facultado a cobrança dos demais encargos de mora. 4. Diante da ausência de comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples. 5. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0119850-60.2005.805.0001 em que figuram como Apelantes e apelados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU/APELANTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR/APELANTE e o fazem pelas razões adiante expostas.